Tribunal: TJDFT
Processo: 0731374-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0731374-70.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE RENATO DOS SANTOS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Trata-se de Recurso Inominado no qual o recorrente juntou aos autos apenas os comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo recursal (ID n.o 50490043). No entanto, as respectivas guias não foram carreadas aos autos, em descumprimento ao disposto no art. 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50/2013, o que inviabiliza a verificação da correção dos pagamentos, assim como de sua pertinência com este processo, o que torna o recurso deserto. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA DENOMINADA "GUIA INICIAL". IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA PERTINÊNCIA COM O PROCESSO. DESERÇÃO. REGRAMENTO EXPRESSO DO TJDFT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) III. A comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet". IV. No caso em questão a parte recorrente trouxe, apenas, os comprovantes de pagamento e a denominada "guia recursal", no valor de R$ 18,07, deixando de anexar a necessária "guia inicial" com as informações processuais pertinentes, impedindo a conferência da pertinência do pagamento com o caso em análise. V. A juntada da guia com o devido comprovante de pagamento do preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado de pronto, não cabendo falar em saneamento, implicando deserção a inobservância de qualquer formalidade, ocorrência que também conduz ao não conhecimento do recurso. VI. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). VII. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Precedentes: (Acórdão n.1017636, 07204902620168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.977337, 07304928920158070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/10/2016, Publicado no DJE: 11/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.974119, 07000751020168070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1382704, 07450326920208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o entendimento majoritário das Turmas Recursais é no sentido na inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais. Por fim, em que pese formulado pedido de gratuidade nas razões recursais, houve o recolhimento das custas e do preparo, o que é incompatível com a concessão do benefício. Ante o exposto, com base no arts. 11, XIII c/c 31, § 1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso em face de sua deserção. O recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora